Tribunal: TJDFT
Processo: 0779499-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria analisado as suas teses sobre a exclusão de responsabilidade por força maior e de aplicação de juros moratórios a partir da data da sentença. Requer o suprimento das omissões apontadas e que seja declarado que nos autos há questão federal e constitucional e discussão para fins de prequestionamento.
5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há vícios no acórdão e pugna pela sua rejeição.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 69624125, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pela Embargante em seu recurso inominado, consoante de observa nos itens 9 e 13, os quais tratam especificamente da rejeição da tese de exclusão da responsabilidade e dos fundamentos para adoção da incidência de juros a partir da citação, restando evidenciado que a Embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão.
7. Logo, constatada a inexistência de vício no acórdão, e considerando que é incabível a oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, consoante o Enunciado 125 do FONAJE, o recurso está fadado ao desprovimento.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.